Tribunal: TJMT
Processo: 8010214-07.2010.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010214-07.2010.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIR PEREIRA RODRIGUES E SILVA - CPF: 298.834.581-34 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), ANDRE RYODI NOGAMI - CPF: 013.316.141-20 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), JOAO ILIDIO DA SILVA - CPF: 202.683.941-72 (RECORRIDO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), NAIR PEREIRA RODRIGUES E SILVA - CPF: 298.834.581-34 (RECORRIDO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), ANDRE RYODI NOGAMI - CPF: 013.316.141-20 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), JOAO ILIDIO DA SILVA - CPF: 202.683.941-72 (RECORRENTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO DO PROMOVIDO DESERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DO PROMOVIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PROMOVENTE. INGRESSO EM PREFERÊNCIAL. COLISÃO. CULPA DA PROMOVENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

Não sendo comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, este deve ser julgado deserto.

Age com imprudência o condutor que deixa de observar regras elementares de trânsito, adentrando em via preferencial,

Restando evidenciada a culpa da Promovente, condutora da motocicleta, a qual transitou de maneira imprudente, ao adentrar em via preferencial, sem observar as regras de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro, não há como condenar o outro condutor, a reparar os danos suportados por ela, se ele não foi o responsável pelo acidente de trânsito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIO

Recurso Inominado:

8010214-07.2010.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juína/MT

Recorrente(s):

Nair Pereira Rodrigues e Silva

João Ilidio da Silva

Recorrida(s):

Nair Pereira Rodrigues e Silva

João Ilidio da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante das considerações tecidas,
OPINO EM

JULGAR IMPROCEDENTE
a ação e
IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, com resolução do mérito”.

RECURSO INTERPOSTO PELO PROMOVIDO JOÃO ILIDIO DA SILVA

Colendos Pares;

O Promovido
João Ilidio da Silva
, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença, para julgar procedente o pedido contraposto, e condenar a Promovente ao pagamento do dano material suportado, em decorrência do acidente de trânsito, no valor de R$5.642,76, referente ao valor desembolsado com o serviço de funilaria em seu veículo.

No presente caso, verifico que o Promovido não requereu o benefício da justiça gratuita e tampouco juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

O preparo recursal deverá ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não sendo efetuado no referido prazo o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1º, do art. 42 da Lei 9.099/95.

O Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe que,
in verbis
:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Deste modo, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, e não o sendo, deve ser declarada sua deserção. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO
INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO
RECURSO
, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO.
RECURSO
NÃO CONHECIDO.
O preparo do
recurso
inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do
recurso
, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).
Se o
recurso
inominado é
deserto
, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.
(N.U 1023336-95.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

RECURSO
INOMINADO. PREPARO RECURSAL JUNTADO INTEMPESTIVAMENTE. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO
RECURSO
, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO.
RECURSO

DESERTO
NÃO CONHECIDO.
O preparo do
recurso
inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do
recurso
, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).
Se o
recurso
inominado é
deserto
, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.
(N.U 1002820-14.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

RECURSOS
INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU - DIVIDA ATIVA - PROTESTO – SUSPEITA DE FRAUDE – CONTRATO ASSINADO - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO –
RECURSO
DO RECLAMANTE
DESERTO
E NÃO CONHECIDO -
RECURSO
DO RECLAMADO PREJUDICADO.
1. Impõe-se a declaração de deserção do
recurso
interposto pelo reclamante, ante a não comprovação da hipossuficiência, aliada à ausência de recolhimento do preparo.
2. Diante da necessidade da perícia grafotécnica, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.
3. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.
4. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.
5.
Recurso
do reclamante não conhecido.
6.
Recurso
do reclamado prejudicado.

Desta forma, ausente à prova do seu recolhimento, o recurso deve ser julgado deserto.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
declaro-o deserto
e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PROMOVENTE
NAIR PEREIRA RODRIGUES E SILVA

Colendos Pares;

A Reclamante, ora Promovente, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Reclamado ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Sustenta que a culpa do acidente é do Reclamado, por isso, tem a obrigação de reparar os danos suportados. Narra que o Reclamado estava dirigindo em velocidade acima da permitida; que após a colisão foi arrastada por 12 metros; que o ponto de impacto foi exatamente no meio da via; que já havia terminado de ingressar na via principal quando foi abalroada pelo veículo conduzido pelo Réu; que mesmo o Réu estando em via preferencial, não poderia estar em velocidade acima da permitida para o local, bem como não poderia ingressar de forma abrupta em cruzamento.

Argumenta que o dano moral é patente, tendo em vista que sofre física e psiquicamente porque não consegue realizar as tarefas domésticas que realizada para ajudar no sustento de sua família, e ainda sofreu lesões corporais, na face, no joelho esquerdo e na mão esquerda, resultando sequelas permanentes.

Pois bem. Restou comprovado nos autos que, no dia 14/10/2009, a autora, ora Promovente, conduzia a sua motocicleta na Av. João Brasil, próximo ao cruzamento com a Avenida João Basílio, e o Reclamado conduzia o seu veículo TOYOTA HILUX pela Avenida João Basílio, na cidade de Castanheiras/MT.

A controvérsia recursal reside na culpa pelo acidente de trânsito. Segundo a Promovente, o Promovido é o único responsável pelo acidente, pois estava em alta velocidade. Por sua vez, o Promovido afirma que a culpa é da Promovente, a qual não respeitou a placa PARE e adentrou na Avenida João Basílio, e, por isso, ocorreu à colisão.

Eis o “croqui” do acidente ocorrido em 14/10/2009:

De acordo com o “croqui” acima, o Promovido transitava na via preferencial e na via onde a Promovente transitava havia a sinalização de “PARE”. Ainda, pela dinâmica acima, a Promovente transitava pela Av. João Brasil, e, no momento da conversão à esquerda, no cruzamento das vias, ao adentrar na Avenida João Basílio, via de mão dupla, ocorreu à colisão entre os veículos.

É incontroverso o fato de que a Promovente adentrou a via principal de onde transitava o Promovido.

Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

A avenida onde ocorreu a colisão, av. João Brasil, é via de mão dupla, sendo que se pode constatar conforme foto (id. 1879013) que o veículo caminhonete, logo após o acidente estava parado em sua “mão” da via, corroborando desta forma que a motocicleta havia acabado de adentrar na avenida tentando realizar uma conversão para a esquerda.

Corroborando, com a narrativa de que a motocicleta havia acabado de adentrar a avenida, temos que da análise das fotos dos veículos logo após o acidente (id. 1878987, pg. 02), podemos ver que o “impacto” ocorreu mais para a esquerda “de quem olha a foto” (lado do carona) do capo da caminhonete, sendo que a posição da caminhonete quando parada após o acidente era na sua mão, conforme foto (id. 1879013), o que demonstra que a requerente havia acabado de entrar na via, tanto que não conseguiu chegar se quer na sua “mão” da direita da av. João Brasil, na mesma linha de raciocínio percebe-se também a posição que a moto (id. 1879015) ficou em baixo da caminhonete de forma lateral com o pneu da frente saindo em baixo da porta do motorista da caminhonete, caracterizando que no momento do impacto a moto estava na lateral, ou seja entrando na via.

Somado a isto temos a foto (id.1879011) de onde pode-se observar, a marca no asfalto “espécie de buraco, onde provavelmente foi o ponto da colisão, e posterior a marca de arrasto, que se note que ocorreu na esquina, com a parada dos veículos poucos metros à frente.

Com isso, temos que, a colisão de fato ocorreu na esquina, ou seja, no entroncamento, logo após a requerente adentrar na via, não dando margem de tempo para que o requerido condutor da caminhonete conseguisse evitar a colisão, não há como compreender que a colisão ocorreu mais para dentro da av. João Brasil como aduz a requerente, pois se assim fosse precisaria que a requerida estivesse na contra mão, vez que colidiu frontalmente com a caminhonete e mais para o lado do “carona” da caminhonete.

Ademais, quanto a velocidade da caminhonete no momento ser superior a permitida na avenida, não há como constatar/auferir, na medida que não há prova nos autos que digam respeito à velocidade, por outro lado, não é possível presumir que estava em alta velocidade pelo simples fato do veículo ter supostamente “carregado” o outro veículo, seja por 8 ou 12 metros como narrado, vez que por inúmeros motivos isto pode ter ocorrido, inclusive pelo falta

de tempo hábil/reflexo para realizar a frenagem, uma vez que como demonstrado a motocicleta adentrou a via repentinamente.

Corroborando o depoimento da testemunha Rosenil Chagas, que aduz entre outras palavras: “a mulher/autora, caída no chão falava que entrou achando que dava tempo de passar, porque a caminhonete estava dando seta para a esquerda”.

No caso em tela, por todos os elementos juntados aos autos, temos que a requerente agiu com imprudência, com sua conduta de adentrar repentinamente na avenida principal “João Brasil”, sem o divido dever de cuidado/cautela, concorrendo diretamente para que o acidente ocorresse, ou seja, dando causa ao acidente de trânsito.

Nessa senda, da análise do arcabouço probatório dos autos, convenço-me da pela culpa exclusiva da requerente, com a juntada das provas, não há dúvidas que no momento do acidente, exigia-se da motorista requerente uma cautela, devendo a mesma, parar o veículo e aguardar o veículo que estava na preferência passar. Desse modo, caracterizada a culpa exclusiva da requerente, já que a condução descuidada da requerente foi o motivo determinante do acidente”.

O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.”, de modo que cabia a Promovente, condutora da motocicleta, antes de ingressar na via preferencial, ter se atentado ao fluxo de veículos nela existentes.

Com efeito, o

motorista que adentra via preferencial sem observar as normas de segurança de trânsito, colidindo com veículo que nela trafegava, responde pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.

Desta forma, restou demonstrado por meio das provas acostados nos autos e dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, que a responsabilidade do acidente é da Promovente, que adentrou na via preferencial, no momento em que realizou a conversão para a esquerda, sem a cautela necessária, tendo em vista que deveria “PARAR” e aguardar o veículo que estava transitando na preferencial passar.

Portanto, restando evidenciada a culpa da Promovente, condutora da motocicleta, a qual transitou de maneira imprudente, ao adentrar em via preferencial, sem observar as regras de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro, não há como condenar o outro condutor, a reparar os danos suportados por ela, se ele não foi o responsável pelo acidente de trânsito.

Posto isto, evidenciada a responsabilidade da Promovente, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Promovente, porém lhe nego provimento.
Condeno a parte Promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023